Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710296-16.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARLON RODRIGUES COSTA APELADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA, HODOS INSTITUTO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por KARLON RODRIGUES COSTA contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em desfavor de UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA (UNINGÁ) e HODOS INSTITUTO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por carência de ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões (ID 66644906), alega que: 1) houve vários requerimentos aos apelados para a exibição dos documentos; 2) os apelados mantiveram-se inertes quanto às solicitações; 3) após a propositura da ação de exibição de documentos, a apelada Uningá negou o requerimento do apelante com base na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; 4) a LGPD não se aplica ao caso, pois os dados de terceiros podem ser ocultados; 5) as apeladas têm o dever de prestar informação clara e adequada, nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Requer o apelante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ao apelante para juntar, sob pena de indeferimento do pedido, comprovantes da alegada hipossuficiência de recursos, tais como: 1) 3 últimos contracheques; 2) extratos de movimentações financeiras dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui contas ou investimentos; 3) declaração do imposto de renda do último ano; 4) extratos de fatura de cartões de crédito dos 3 últimos meses; 5) comprovante de despesas que lhe impossibilite arcar com as custas processuais. Alternativamente, recolham-se as custas. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator